Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECUSA AO ATENDIMENTO PREFERENCIAL EM SUPERMERCADO. OFENSAS VERBAIS EM MEIO A OUTROS CLIENTES. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). ADEQUAÇÃO AO GRAU DE SOFRIMENTO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte seu pedido de indenização formulado em desfavor do réu. Pretende a majoração do valor fixado a título de dano moral na origem, que foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contrarrazões no ID 29737752.

II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida ao recorrente, em razão da prova da necessidade.

III. Com efeito, estabelecido o dever de indenizar, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os gravames sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré/recorrente para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.

IV. No caso dos autos, o autor/recorrente foi agredido verbalmente mediante ofensas e xingamentos por funcionário do estabelecimento réu/recorrido, o qual se recusou a atendê-lo na fila preferencial ao argumento de que o autor não era pessoa com deficiência. Cumpre observar que o autor não narrou, seja na petição inicial, seja no boletim de ocorrência, quais foram as ofensas e xingamentos contra si proferidos pelo preposto do réu, o que poderia contribuir para melhor valoração do quantum a ser fixado. Por outro lado, o acontecimento é incontroverso, inclusive assumido na contestação, que informou ter punido disciplinarmente o funcionário, com suspensão de 5 (cinco) dias. A parte ré tentou ainda compensar o autor mediante vale-compras, o que não foi por ele aceito. Levando em conta tais circunstâncias, bem assim o contexto de desrespeito às prerrogativas da pessoa com deficiência, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso.

V. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.